Tribunal: STF
Processo: RHC 217444
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Constitucional. Furto de motocicleta. Alegada inversão do ônus da prova. Divergência quanto à autoria delitiva. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Reiteração dos argumentos apresentados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme assentado pelas instâncias ordinárias, “a autoria delitiva não restou demonstrada apenas no fato de o apenado ter sido encontrado logo após o delito na posse do bem subtraído, sem que tenha demonstrado sua origem lícita, mas também no depoimento da vítima, e por ter sido apontado, por populares, como aquele que estava empurrando a motocicleta momentos antes, sendo capturado pelos policiais em razão de possuir as mesmas características citadas, além de ter confirmado que o bem não lhe pertencia”.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não se distanciou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao concluir que o exame da tese defensiva perpassa necessariamente pela análise do acervo fático-probatório, providência incompatível com via processual eleita.



    3. O agravante limitou-se a reiterar a fundamentação veiculada na inicial do habeas corpus, sem apresentar argumentos aptos a tornar insubsistente ato impugnado.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.